Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. PREÇO MÍNIMO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – No acordo celebrado entre Exequente e Executados, a cláusula de renúncia a ações e recursos acerca do objeto transacionado não obsta a interposição de recurso versando sobre questões processuais não compreendidas na avença.
2 – O art. 891 do Código de Processo Civil estabelece que não “será aceito lance que ofereça preço vil”, sendo certo que o parágrafo único do mesmo artigo considera “vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. A alienação do bem penhorado em leilão pode ocorrer por valor inferior ao da avalição, incumbindo ao Magistrado realizar juízo de razoabilidade sobre o preço mínimo.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido.